Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que as Rés figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que o Autor, na condição de consumidor é destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Além disso, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e ADI n. 2.591/DF do Supremo Tribunal Federal.
2. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Há, portanto, possibilidade de reparação, ainda que não tenha havido, efetivamente, dano a direito da personalidade do ofendido. O caráter punitivo se justifica diante da desigualdade entre o consumidor e o fornecedor, o que pode resultar em condutas lesivas e eficientemente econômicas ao fornecedor. Tal dimensão visa muito mais coibir a reiteração da conduta do ofensor, do que recompor o bem jurídico lesado do consumidor. Diante de tal realidade, a reparação cumpre a função de programar o comportamento desses agentes.
3. A inserção indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de falha de segurança dos serviços prestados pela instituição financeira acarreta dano moral in re ipsa.
4. A legislação não prevê critérios objetivos para a quantificação do valor da indenização por dano moral, de modo que cabe ao magistrado ponderar caso a caso, guiando-se pela gravidade da conduta do ofensor e pela extensão do dano experimentado pela vítima, conforme art. 944 do Código Civil: a indenização mede-se pela extensão do dano.
5. A restrição lançada sobre o nome de consumidor incluído nos cadastros de proteção ao crédito e somente excluída por força de determinação judicial proferida nos autos da ação de indenização, tendo consumidor permanecido com o seu nome negativado unicamente por dívida fraudulenta, admite a majoração do valor fixado na sentença em R$ 2.000,00 para cada Réu.
6. O valor da compensação a título de dano moral deve ser majorado para adequá-lo ao patamar adotado por esta Turma, em situações similares, que é de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor do dano moral fixado na sentença em R$ 2.000,00 para cada Réu (totalizando R$ 4.000,00) para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada Réu, totalizando o valor da indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos consoante fixados na sentença.